Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702598-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DE JESUS, VL ESPACO DAS LOIRAS EIRELI - ME AGRAVADO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LUCIA MARIA DE JESUS e VL ESPAÇO DAS LOIRAS EIRELI – ME contra a decisão que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, deferiu a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em desfavor de VERA LÚCIA MARIA DE JESUS e VL ESPAÇO DAS LOIRAS EIRELI ME, partes qualificadas. De acordo com a inicial, as requeridas arrendaram um estabelecimento comercial (salão de beleza), tendo o termo aditivo do contrato findado em 18/01/2020. Em 22/01/2020, as requeridas foram notificadas extrajudicialmente para que deixassem o estabelecimento comercial, conforme cláusula 25a do contrato de arrendamento, mas até a presente data permanecem no bem. Nos termos do art. 562 do CPC, a liminar de manutenção ou reintegração de posse será concedida quando a petição inicial estiver devidamente instruída, ou, se for o caso, após audiência de justificação. Incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho, bem como a data em que ocorreu; c) a perda da posse. No caso dos autos, verifico, em sede de cognição superficial, que os documentos juntados à petição inicial fornecem elementos suficientes à concessão da liminar. Com efeito, findo o contrato de arrendamento de ponto comercial em 18/01/2020 e notificadas as requeridas a se retirarem do estabelecimento no prazo contratual, a resistência na devolução do ponto comercial caracteriza o esbulho a partir de 22/01/2020, nos termos das cláusulas 25a e 32a do contrato e do aditivo contratual de ID 55476304. Pelo exposto, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse dos bens objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse do estabelecimento comercial descrito no contrato de ID 55476304, o qual deverá acompanhar o mandado (vide cláusula terceira quanto aos bens móveis integrantes do fundo de comércio). Citem-se e intimem-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Consta das razões recursais que o Agravado não era possuidor do imóvel e que o ponto comercial não poderia ter sido arrendado porque a primeira Agravante (VERA LÚCIA MARIA DE JESUS) tem o domínio de todo o empreendimento comercial, desde a locação até o registro da marca. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar de reintegração de posse. Preparo recolhido (fls. 1 ID 14126461 e fls. 1/2 ID 14126462). É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem revela o cumprimento do mandado de reintegração de posse antes da interposição do presente recurso (fl. 1 ID 56016452). De todo modo, o Agravado, ao menos em sede de cognição sumária, atende aos requisitos para a concessão da liminar, tal como reconhecido na decisão impugnada, uma vez que a ocupação de imóvel alheio desprovida de qualquer substrato jurídico - legal ou contratual - é indicativa de esbulho, na medida em que descortina transgressão aos direitos do proprietário. À falta de provas concludentes, deve-se aguardar a resposta das Agravadas e, se for o caso, o desenvolvimento da relação processual e a arregimentação de novos subsídios probatórios para a elucidação do quadro fático do litígio possessório. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator